Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726548-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CUNHA DOS SANTOS AGRAVADO: DAYAN PIMENTEL SIMAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CUNHA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ação em fase de cumprimento de sentença no 0733313-72.2019.8.07.0001, ajuizada por DAYAN PIMENTEL SIMAS, considerou o pagamento parcial voluntário da obrigação e arbitrou multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10% sobre o valor remanescente. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não se opôs ao pagamento e as obrigações foram devidamente cumpridas a tempo, não havendo multa a ser cobrada. Sustenta realizou o depósito de metade do valor, R$ 6.557,68, em 20/5/2021, aduzido os termos do art. 827, §1o, do CPC. Assevera que determinado o pagamento do saldo remanescente, realizou o complemento do débito no dia 08/06/2021, dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário. Aduz que somente impugnou o cumprimento de sentença, depois do pagamento integral, em face ao excesso do pedido de cobrança de multa e honorários pela pretensa inadimplência. Requer a concessão da tutela recursal para dar efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o agravante executado reconhecendo do débito no valor de R$ 13.115,37, realizou o depósito de R$ 6.557,68, em 20/5/2021, metade da quantia devida, postulando a aplicação do art. 827, §1o, do CPC, que prevê a redução de honorários arbitrados na execução de títulos executivos extrajudiciais (ID 92327904 autos de origem). A parte exequente agravada, intimada para se manifestar e dizer objetivamente se os valores depositados nos autos seriam suficientes para a quitação do débito, requereu o pagamento do valor remanescente da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e multa, conforme legislação na fase de cumprimento de sentença. (ID 92494421 e 91573022 autos de origem). O agravante efetivou o pagamento do saldo remanescente do débito, R$ 6.557,68, em 08/06/2021 requerendo a extinção do feito pelo pagamento integral (ID 94180819 e 94182486 autos de origem). O agravado peticionou aduzindo que o executado não teria efetivado o pagamento da dívida na integralidade, restando pendente o valor de R$ 2.889,41 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), relativos aos honorários de sucumbência e multa da fase de cumprimento de sentença (ID 91573022 autos de origem). Determinado o pagamento dos valores indicados pelo credor (ID 94873316 autos de origem), o agravante impugnou a cobrança do que indicou indevido (multa e honorários) (ID 95276045 autos de origem). Dispõe o art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. A decisão de ID91644169, recebendo o pedido de cumprimento de sentença e intimando o executado ao pagamento do débito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa e honorários advocatícios, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/05/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente em 19/05/2021. Nesse passo, o pagamento voluntário da obrigação poderia ser realizado até o dia 10/06/2021. O agravante executado realizou o pagamento da metade do devido em 20/05/2021 e a segunda metade em 08/06/2021 (ID 92333392 e 94182486 autos de origem), sem impugnação ao cumprimento de sentença. Desta feita, a princípio, ocorreu o pagamento voluntário dentro do prazo quinzenal legalmente previsto, o que afasta a aplicação de multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Assim, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo, apenas no que tange à cobrança do valor indicado como multa e honorários da fase de cumprimento de sentença e atos expropriatórios, permitindo o levantamento do quantum incontroverso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora